Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-67.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I E II E ART. 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre os marcos interruptivos não houve o transcurso do lapso temporal necessário.
2. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90, mostra-se suficiente o dolo natural de omitir informações ou prestar declaração falsa e fraudar a fiscalização tributária, na modalidade direta ou indireta, não afastando a tipicidade da conduta a simples alegação de que o réu não tinha a intenção de cometer crime.
3. Não há que se falar em desclassificação da conduta, quando a prova dos autos produzida ao final da instrução judicial confirma, de modo coeso e harmônico, que o fato praticado coincide com o narrado na denúncia e se amolda ao tipo nela capitulado.
4. No caso de crime contra a ordem tributária, no qual a Fazenda Pública é vítima, é desnecessária a condenação à reparação do dano material, porquanto o Estado tem a prerrogativa de constituição do crédito mediante a inscrição em dívida ativa.
5. Incabível a utilização da premeditação sem qualquer fundamentação que a comprove, bem como dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.
6. Segundo a nova tese consolidada pelo STJ (STJ, REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020), por equivalência aos tributos federais, o grave dano à coletividade suficiente para permitir a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inc. II, da Lei 8.137/90, “é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”.
7. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 7 (sete) crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços).
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.